Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-09.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001550-09.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANGELA MARIA ALMEIDA SILVA Advogado(s): PAULO KENNEDY MOREIRA FAGUNDES APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DO DIREITO. REDUÇÃO DE VALORES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, COM DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. DIREITO AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É evidente a presença de interesse recursal, na medida em que a apelação sub examine busca a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante. Preliminar rejeitada. 2. É vedado à Administração Pública exercer o poder de autotutela, para reduzir os vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, em sede do qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. A inobservância à necessidade de prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, por si só, constitui motivo suficiente para o acolhimento dos pedidos iniciais, determinando-se o retorno ao status quo ante, com o restabelecimento da remuneração de acordo com o patamar que a servidora municipal vinha percebendo até março de 2013. 4. Ademais, considerando que a relação jurídica firmada entre as partes é de trato sucessivo, faz jus a apelante as diferenças remuneratórias que deixaram de ser adimplidas mensalmente, observada a prescrição quinquenal, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32 5. A redução do valor de vantagem percebida não implica, necessariamente, violação à direito da personalidade, tais como honra, imagem, dignidade e intimidade, a ensejar a condenação do apelado a título de danos morais. 6, Nesse contexto, considerando que não houve prova acerca de abalo a direitos da personalidade e tendo em vista que a redução efetuada na remuneração da servidora não foi de valor exagerado, não merece amparo o pedido de reparação por danos morais. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n°. 8001550-09.2021.8.05.0141, em que figura como apelante ANGELA MARIA ALMEIDA SILVA e apelado MUNICIPIO DE JEQUIE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.